Tribunal: TJES
Processo: 5034750-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034750-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JOSE MARCIO SOARES DE BARROS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034750-03.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO:
JOSE MARCIO SOARES DE BARROS, HELENA MARIA ALBERNAZ MEIRA DE BARROS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAÚJO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TEMA 1113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE APURAR O REAL VALOR DO IMÓVEL POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CASO DISCORDE DO VALOR APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por JOSE MARCIO SOARES DE BARROS, HELENA MARIA ALBERNAZ MEIRA DE BARROS em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em síntese, alega o autor ter adquirido um imóvel no município de Vitória, um pelo valor de total de R$923.516,48.

Todavia, o cálculo do imposto ITBI, pelo demandado, foi efetivado tendo como base uma avaliação que resultou em valor muito superior ao que foi pago pelo imóvel, tendo em vista que a compra ocorreu em 2008.

Afirma que tal valoração não merece prosperar, haja vista que deve ser base para o ITBI o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Pugna, assim, pela restituição do valor pago “a maior”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para o fim de reconhecer que a base de cálculo do ITBI deveria ser o valor da venda do imóvel (R$ 923.516,48), devendo o requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA restituir ao autor os valores pagos a maior a título de ITBI, no importe de R$ 33.529,68 (trinta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora

a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, na forma da Súmula 162 do STJ, pela taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5185822, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumenta a legalidade da sua conduta, bem como que não há impedimento para que o Fisco arbitre o valor venal do imóvel, e que a base do tributo deve ser o valor real do imóvel.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando de forma detida o conjunto probatório juntado aos autos, entendo que o recurso interposto não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

O ITBI, com previsão constitucional no art. 156, II, da CRFB/88, está disposto também no art. 35 do CTN (Código Tributário Nacional), pelo qual pode-se extrair que este tributo possui como fato gerador:

Art. 35. [...]

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

A sua base de cálculo está prevista no art. 38 do CTN, que dispõe:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos
. (g.n.)

Outrossim, a Lei Municipal de Vitória nº 3.571/89, em seu art. 10, ao tratar da base de cálculo do ITBI, dispõe que:

Art. 10. A base de cálculo do imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão, caso este seja maior.

Nesse sentido, por “valor real”, deve ser considerado, de acordo com tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.113, “o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado”. Ainda, conforme a referida tese:

[...] b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); [...] (g.n.)

Isso posto, conforme pode-se extrair do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor declarado pelo contribuinte, qual seja, no presente caso, o valor do imóvel à época da aquisição do bem, está imbuído de presunção relativa, somente podendo ser discutido através de instauração de processo administrativo próprio, conforme art. 148 do CTN.

Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do processo administrativo com o devido cálculo do valor do tributo, tem-se que o valor declarado pelo contribuinte no registro do imóvel, é o valor a ser considerado como base de cálculo para o lançamento do tributo, não podendo a municipalidade “[...] arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso pelos fundamentos aqui expostos, bem como por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)